Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701582-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento, interposto pelo autor ora agravante, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista decisão proferida nos autos do processo (no 0743579-34.2023.8.07.0016), que indeferiu o pedido de suspensão de todas as transações registradas no dia 26/06/2023, que totalizam o valor de R$ 8.650,24 (ID 167682343). O agravante narra, em síntese, ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em razão da negativa do agravado de declarar fraudulentos os pagamentos realizados por meio do cartão de crédito Ourocard Elo n. 4389.xxxx.xxxx.7855 no dia 24/06/2023. Esclarece que foi alvo do golpe da “falsa central de atendimento”, onde um fraudador que se apresenta como preposto do Banco induz o consumidor a aprovar e realizar transações de caráter fraudulento. Aduz que foi cobrado indevidamente pela quantia de R$ 8.650,24. Destaca que a ação foi distribuída em 04/08/2023 e a audiência de conciliação foi agendada para 06/12/2023, o que lhe causará enorme prejuízo. Requer, em sede de tutela recursal: a) a suspensão de todas as transações registradas no dia 26/06/2023, que totalizam o valor de R$ 8.650,24; b) que seja permitido ao agravante o pagamento da anuidade (R$ 17,50) e da parcela 02/10 (R$ 663,90), pois são devidas e totalizam o valor de R$ 681,40; c) que o agravado se abstenha de cobrar os juros incidentes no crédito rotativo, em razão do não pagamento dos valores contestados (ID 49978241). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhidas as custas (ID 49978242). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. O autor apresentou os protocolos junto à Central de Atendimento do Banco do Brasil, bem como Boletim de Ocorrência na data do suposto golpe por meio de mensagem via “SMS” (ID 167673346). O agravado informou que o pedido foi negado e o valor foi recobrado da fatura (ID 16767348). De acordo com os extratos apresentados da data do ocorrido, não é possível a comprovação da inidoneidade dos pagamentos, uma vez que se trata de pagamento de tributos, multas e tarifas de juros. Nesse sentido, tendo em vista o prazo considerável até a audiência de conciliação, o perigo de dano e a urgência estão demonstrados, pois, caso o recorrente não efetue o pagamento da fatura, corre o risco de ter seu nome negativado. Assim, diante do acervo probatório e da urgência, inviável, no momento, impor ao agravante que espere pela audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Por fim, verifica-se que não há risco de dano reverso na presente hipótese (art. 300, § 3°, do CPC), porque haverá apenas o deferimento da suspensão da exigibilidade do débito em questão, de sorte que, na eventualidade de ser julgado improcedente o pleito autoral, após a instrução probatória, não restará obstada a cobrança dos valores pela instituição financeira. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda imediatamente a cobrança do débito na fatura do cartão de crédito do agravante, das operações lançadas no dia 26/06/2023, no valor de R$ 8.650,24 até o deslinde final da ação originária. Intime-se o agravado para cumprimento e manifestação. Dou força de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito